Tribunal: CARF
Processo: 13602.001773/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.001773/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.402 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de setembro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETROLISE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n°
8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa
de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF
No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.001773/2008-31
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.001773/2008-31

Relatório
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETROLISE LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-20.998/2009,
às e-fls. 96/101, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente ao descumprimento de
obrigação acessória, em razão de não ter o autuado apresentado a documentação solicitada
através dos Termos de Intimação (CFL 38), em relação ao período de 01/2003 a 12/2003,
conforme Relatório Fiscal, às fls. 62 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado no DEBCAD n° 37.028.163-2.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa não apresentou os seguintes
documentos: Livro Diário das competências 11/2003 e 12/2003; Livros Diário Auxiliar do
Controle de Estoque do período 01/2003 a 12/2003; folhas de pagamento das competências
01/2003, 11/2003 e 12/2003;comprovantes de lançamentos contábeis; cópia de documentos
relativos aos administradores; bem como apresentou de modo deficiente, sem o devido registro
na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, o Livro Diário do período 01/2003 a 10/2003.
Esta conduta, segundo o fiscal autuante, caracterizou infração aos §§ 2° e 3°, art. 33
da Lei n° 8.212/91, combinado com os art. 232 e 233, § único do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Segundo a fiscalização, inexiste agravante e ou
atenuantes.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 105/114, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ,
vejamos:
aduzindo, em síntese, que tão logo tomou conhecimento da autuação fiscal, a empresa
contratou novo contador que está regularizando a escrituração contábil e que a
totalidade da documentação será devidamente apresentada fiscalização até o julgamento
do feito. Argumenta, também, erro na multa aplicada afirmando que a legislação
estabelece a multa minima de R$ 9.910,10 e que, entretanto, apesar da ausência de
agravantes, a fiscalização aplicou o valor de R$ 12.548,77 e , ainda, que os referidos
valores ferem os princípios constitucionais do não confisco , da proporcionalidade , da
razoabilidade e da moralidade. Ao final requer a procedência da impugnação, para ser
acolhida a preliminar de decadência e, no mérito, a anulação do AI ou a redução da
multa nos termos do art. 283, II, "j" e art. 292 do Decreto 3.048/99.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.001773/2008-31

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo a análise das alegações recursais.
O valor da multa foi calculado com base no disposto na alínea do inciso II do
artigo 283 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Destaque-
se que os valores expressos em moeda corrente na aludida legislação, são reajustados nos termos
previstos no art. 102 da Lei 8.212/91 e art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99. Acrescente-se que na época da lavratura do Auto de Infração sob análise,
o valor mínimo da penalidade em questão era de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta
e oito reais e setenta e sete centavos), conforme Portaria Interministerial MPS/MF no 77, de
11/03/2008. Assim, improcedentes os argumentos da defesa contra o valor lançado, sob a
afirmação de que a pena minima seria de R$ 9.910,20 (nove mil, novecentos e dez reais e vinte
centavos).
Não se deslembre que o art. 33 da Lei no 8.212/91 outorgou à Secretaria da
Receita Federal do Brasil a competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar as
atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias, atribuindo aos seus auditores fiscais a prerrogativa de
examinar a contabilidade das empresas, ficando estas obrigadas a exibir todos os documentos e
livros relacionados com tais contribuições sociais, e a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
§1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada
pela Lei no 11.941/2009).
§2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
Diante do que se coligiu até o momento, restou visível a procedência da autuação
levada a cabo pela Autoridade Fiscal, não demandando reparos a decisão de 1a Instância.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.001773/2008-31

Sendo assim, sem razão a recorrente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital